Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719904-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LIDIANE TOMAZ SANTANA, L. S. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE TOMAZ SANTANA DECISÃO UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193445797, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais e morais, proposta por LIDIANE TOMAZ SANTANA e outra, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. No caso dos autos, a autora comprovou ter celebrado contrato de assistência à saúde coletivo por adesão (Plano UNIMOC – NACIONAL – ENFERMARIA – COM COPARTICIÇÃO), conforme documentos de ID 193228879. O documento de ID 193228880 dá conta que a menor L.S.D.L. fora incluída como dependente. Também comprovou que a ré lhe informou da rescisão do contrato (ID 193229397 - Pág. 1) em 26/03/2024, com previsão de encerramento em 10/04/2024, ou seja, antes do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias. Esses documentos evidenciam que a requerente de fato firmou, em prol de seus beneficiários, plano de saúde coletivo por adesão, e que, não havendo a renovação do respectivo contrato, conforme noticiado, não foi disponibilizada a possibilidade dos associados aderirem a plano individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde de Saúde Complementar – CONSU. No caso, resta evidenciado que não fora disponibilizada, desde logo, a possibilidade de aderir a um plano individual com abrangência para a localidade do domicílio da requerente, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde de Saúde Complementar - CONSU. Assim, a ré, até prova em contrário, ao ser provocada, forneceu modalidades de contratação que não abarcam o âmbito territorial do DF (ID 193229397 - Pág. 2). Ora, essas informações, ou falta de, confirmam o receio da autora de que não terá assistência médica-hospitalar, em que pese no curso de tratamento de câncer (Relatório Médico de ID 193228881) e a despeito da menor, beneficiária, ter sido diagnosticada com “paralisa cerebral hemiplégica espástica (ID 193286700). Eis aí o perigo de dano que justifica a necessidade da autora em permanecer sob a cobertura do plano de saúde. Nesse sentido já decidiu o Eg. TJDFT: [...] Não bastasse o que mencionado, o STJ tem firme entendimento no sentido da inviabilidade de carência de cobertura por ocasião da resilição do contrato coletivo por adesão, conforme Tema 1.082 STJ, abaixo transcrito: [...] Referido acórdão é reforçado por outros precedentes, prolatados, também, pela mencionada Corte: [...] De qualquer forma, nesse momento, razão lhe assiste, de forma que as requeridas devem atender ao disposto na Resolução n.o 19/CONSU, a notificação por e-mail nada de concreto foi ofertado à associação ou associados e não aparenta observar o lapso mínimo de 60 (sessenta) dias entre a comunicação efetiva e o encerramento do contrato: [...] Dessa forma, entendo por bem deferir a liminar pretendida. 2 – DA GRATUIDADE POSTULADA PELO GENITORA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, a parte autora juntou seus contracheques, indicativos do percebimento de um salário líquido de R$ 5.000,00, o que, aliado às despesas com saúde aqui demonstradas, indiciam a situação de hipossuficiência. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a intimação da parte requerida UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA para que SE ABSTENHA, de qualquer forma, DE CANCELAR os serviços decorrentes DO CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – UNIMOC – NACIONAL – ENFERMARIA – DE REGISTRO 469.653/13-1 – ANS, firmado em 15/02/2020 com a Associação Assistencial dos Servidores Públicos do Brasil, CNPJ sob n° 07.323.602/0001-29, OU para que, em 48 (quarenta e oito) horas, caso já promovido o cancelamento, O RESTABELEÇA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. CITE-SE e INTIME-SE, a parte requerida, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supratranscrita. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. INCLUA-SE NO POLO ATIVO L.S.D.L., devendo ser representada por LIDIANE TOMAZ SANTANA. Anote-se a intervenção ministerial. RETIFIQUE-SE o valor da causa para que passe a constar R$ 100.000,00. DEFIRO a gratuidade em favor das autoras. DEFIRO a prioridade na tramitação, que já se encontra anotada.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de irregularidade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo em relação à autora, para fins de manutenção da cobertura contratual, sem carência, e outras consequências. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC aplica-se à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. As autoras são consumidoras porquanto beneficiárias de contrato de adesão ao plano de saúde e utilizam o serviço como destinatárias finais e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, ressalto que a r. decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida nos termos requeridos pelas agravadas-autoras, não havendo a alegada violação ao princípio da congruência, ou seja, não vislumbro a caracterização de julgamento extra petita, pois a decisão não extrapolou os limites do pedido autoral ao determinar o restabelecimento do plano de saúde, o que foi requerido na presente demanda. A agravada-autora, Lidiane Tomaz Santana, fez parte do plano de saúde da Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. desde 26/4/2019, que era administrado pela Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples. (id. 193228879, autos originários). Conforme demonstrado, em 26/3/2024, a Unimed Norte de Minas entrou em contato com a autora informando que: “em virtude de Rescisão do contrato entre a Unimed Norte de Minas e a Administradora Allcare no dia 10/04/2024 ocorrerá a extinção de seu vínculo com o contrato do plano de assistência à saúde desta operadora.” (id. 193229397, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que o plano de saúde foi cancelado, unilateralmente pela agravante-ré, em 10/4/2024, devido à rescisão do contrato entre a Unimed Norte de Minas e a Administradora Allcare. Conforme laudo juntado aos autos, a agravada-autora, L.S.D.L. apresenta paralisia cerebral hemiplégica espástica (G80.2) (id. 193286700, autos originários) e a agravada-autora, Lídia Tomaz Santana, foi submetida em 23/2/2024 a mastectomia esquerda e reconstrução mamária imediata devido à diagnóstico de neoplasia maligna da mama e segue em tratamento oncológico e está realizando radioterapia (id. 193228881, autos originários). Ressalto que, em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo, desde que o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses e haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, o qual dispõe que: “Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se ausência de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, e o cancelamento do plano de saúde foi efetivado pela agravante-ré no dia 10/4/2024, sendo que a notificação de cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo foi enviada no dia 26/3/2024 (id. 193229397, autos originários). Além disso, o STJ consagrou o entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082). Nesse sentido, diante da ausência de notificação prévia das agravadas-autoras e, ainda, diante da impossibilidade de interrupção do tratamento de saúde das autoras, conforme consignado no relatório médico (id. 193228881, autos originários), a rescisão unilateral do contrato revela-se em princípio ilegal, devendo ser restabelecido o plano de saúde das agravadas-autoras, conforme determinado na r. decisão agravada. Ainda em relação à agravada-autora, L.S.D.L., menor impúbere, representada por sua genitora, verifica-se que é dependente da agravada-autora, Lidiane Tomaz Santana, no referido plano de saúde (id. 193228880, autos originários), é portadora paralisia cerebral e também permanece em tratamento contínuo. Nesse contexto, da ponderação dos direitos da operadora agravante cancelar unilateralmente o plano de saúde, e das agravadas em terem garantida a continuidade dos tratamentos médicos de urgência, preponderam os direitos fundamentais à vida e à saúde em detrimento de direitos patrimoniais. Assim, ausente o requisito legal da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-autoras para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora